Tribunal: TJDFT
Processo: 0723161-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL INICIADA NA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. CRIAÇÃO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 11, de 25/11/2020, DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Ressai dos autos ter sido proferida sentença na execução fiscal n. 0005269-90.1996.8.07.0001, em 11/5/2017, acolhendo exceção de pré-executividade oposta pelos réus, representados pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, para reconhecer a prescrição intercorrente da CDA n. 5-06410502, com subsequente extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
2. A despeito de não existir certidão de trânsito em julgado nos autos, por possível equívoco da Serventia Judicial, o pedido de um dos réus para levantamento de valor depositado em conta judicial, não mais se discutindo questão afeta a ICMS, não representa motivo hábil para a remessa da execução fiscal para a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, porque, conforme redação do art. 3o, parágrafo único, da Resolução n. 11, de 25/11/2020, do TJDFT, não haverá redistribuição dos feitos já sentenciados.
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.